Tribunal: TJDFT
Processo: 0704409-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704409-08.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: CLAUDENIR REIS SALVIANO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE DESQUALIFIQUEM ESTA AFIRMAÇÃO. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência. 1.1. O presente recurso impugna, de forma satisfatória, os fundamentos da sentença e, por isso, deve ser conhecido. Preliminar rejeitada. 2. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, o qual estabelece, em seu art. 99, que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 3. O apelante acostou aos autos comprovante de renda atualizado, o qual não demonstra que possui demasiada capacidade financeira. 3.2. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar as alegações do apelante no tocante a sua hipossuficiência de recursos, resta-se evidenciado o requisito legal indispensável para a concessão do beneplácito, qual seja, a insuficiência de recursos da parte para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família (art. 98, caput, CPC) 4. Considerando o acolhimento do mérito deste recurso de apelação, tem-se que o benefício decorrente do presente deferimento possui efeito ex tunc, retroagindo, portanto, à data da sentença, de modo que a exigibilidade da condenação do autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios restará suspensa. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que ficou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, em relação às matérias previstas na Lei 12.527/2011 e na Lei Complementar 131/2009, ao argumento que os dados obtidos no Portal da Transparência do Governo Federal comprovou que o recorrido possui capacidade econômica para suportar as custas do processo; b) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando que o recorrido não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, ante à ausência de prova robusta acerca da suposta gratuidade alegada. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome dos advogados NOELTON TOLEDO, OAB/DF 36.654, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, OAB/DF 20.334 e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à aventada afronta ao artigo 373, inciso I e II, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “verifico a presença do requisito legal indispensável ao deferimento da gratuidade de justiça, qual seja, a insuficiência de recursos, pelos elementos colacionados aos autos, para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família (art. 98, caput, CPC). Assim, tendo a parte recorrente juntado aos autos provas suficientes de que não tem condições, no momento, de arcar com as despesas do processo, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe” (ID 19946880). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome dos advogados NOELTON TOLEDO, OAB/DF 36.654, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, OAB/DF 20.334 e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025